Tribunal: TJES
Processo: 5024689-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024689-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5024689-17.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO(A):
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17691972),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS
QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 616394513, determinando a cessação imediata dos descontos sob pena de multa. O magistrado sentenciante, pautado na equidade, reputou como mais justa a solução de cancelamento do contrato com total compensação entre o crédito recebido e os valores descontados, indeferindo, por conseguinte, a restituição de valores e a indenização por danos morais. A controvérsia originou-se do desconhecimento da contratação pelo autor, agravada pelo fato de o correspondente bancário situar-se na Bahia, enquanto o consumidor reside no Espírito Santo, sem prova de deslocamento entre os Estados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de reforma do julgado para que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$3.042,00) e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que a sentença autoriza o enriquecimento ilícito do banco, uma vez que o valor creditado (R$684,41) é significativamente inferior ao total descontado, e que a falha na prestação do serviço causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

4.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a declaração de nulidade do contrato, no caso em tela, enseja a repetição do indébito e a reparação extrapatrimonial.

5.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato devido à disparidade geográfica (correspondente da Bahia - "ALCIR FREITAS NETO ME" - e consumidor residente em Cariacica/ES) e falta de prova de consentimento hígido. Tal circunstância, desprovida de justificativa pela ré, macula a certeza sobre a plena consciência da contratação. Uma vez declarado nulo o negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado anterior (
status quo ante
), conforme art. 166 do Código Civil.

6.

Embora o art. 6º da Lei nº 9.099/95 autorize a equidade, esta não pode afastar o direito objetivo de reparação integral do dano material comprovado. Assim, o banco deve restituir os valores descontados. Para evitar o enriquecimento sem causa do autor, deve haver o abatimento (compensação simples) do valor efetivamente creditado em sua conta, conforme comprovado na fase de cumprimento de sentença.

7.

Os valores deverão ser restituídos em dobro. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”. No caso, a ausência de justificativa para a contratação interestadual sugere falha grave, autorizando a devolução em dobro dos valores que excederem o crédito recebido pelo autor.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. A jurisprudência consolidada desta Turma e do STJ indica que o desconto indevido em benefício previdenciário (verba alimentar) ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente tratando-se de consumidor idoso e hipossuficiente. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

10.

Logo, arbitro o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, encontrando-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença a fim de:

a) CONDENAR
a recorrida a restituir o recorrente a quantia descontada referente ao contrato de empréstimo consignado, em dobro, acrescidos de correção monetária a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c)
Quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

d)
Fica autorizada a compensação dos valores efetivamente depositados com a condenação.

12.

Mantidos os demais termos da r. sentença.

13.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)